Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO DA CONEXÃO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. PERDA DE UMA DIÁRIA EM CASA DE VERANEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. DANO MATERIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a companhia aérea ré a pagar R$17.000,00 (dezessete mil reais) como compensação de danos morais (R$7.000,00 – sete mil reais – para um dos autores e R$5.000,00 – cinco mil reais – para os demais), acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da publicação da sentença. Além disso, a ré foi condenada a pagar indenização por dano material correspondente a R$1.407,81 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
2. Em análise da prova documental juntada aos autos, constata-se que as partes firmaram contrato de transporte aéreo que compreendia o trecho Brasília/DF – Campinas/SP, às 10h45m, com conexão entre Campinas/SP e Porto Seguro/BA prevista para 13h40min do dia 20/10/2021. Contudo, o avião decolou de Brasília/DF apenas às 12h09min (1 hora e 24 minutos após o horário previsto) e chegou em Campinas/SP às 13h39min (1 hora e 19 minutos atrasado), o que impossibilitou que os autores chegassem a tempo de embarcar para a conexão de Campinas/SP até Porto Seguro/BA. Diante disso, a companhia aérea ré reacomodou os autores em voo marcado para o dia seguinte (21/10/2021), às 13h40min. Cumpre assinalar que não há controvérsia entre as partes quanto à ocorrência do atraso e da perda do segundo voo do trecho de ida.
3. As intercorrências que integram o risco da atividade econômica desempenhada pela transportadora, como necessidade de manutenção da aeronave, por exemplo, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois se trata de caso fortuito interno. Dessa forma, não há elementos capazes de afastar o dever de reparar os danos decorrentes da conduta da ré, que não demonstrou existência de excludente de sua responsabilidade.
4. Verifica-se que o auxílio material oferecido pela companhia aérea para minimizar os prejuízos provocados aos autores foi insuficiente. Apesar de ter oferecido serviço de hospedagem para que os demandantes aguardassem a data do voo no qual foram reacomodados, não se constata que a ré tenha fornecido alimentação, traslado de ida e volta para a hospedagem disponibilizada ou outro tipo de suporte necessário, na forma dos arts. 20, 21, 26 e 27 da Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Vale destacar, nesse ponto, que os vouchers individuais de alimentação juntados aos autos não se referem aos autores, pois indicam nomes de outros passageiros.
5. Ademais, a ré poderia ter adotado alternativas para diminuir o tempo de espera dos consumidores, como, por exemplo, reacomodá-los em voo de outra companhia aérea, em prazo inferior. Diante da excessiva demora para chegada ao destino, os autores perderam dia de lazer na casa de veraneio alugada para passar a temporada em família. É importante ressaltar que um dos autores é menor impúbere e, à época dos fatos, estava prestes a completar 2 (dois) anos de idade.
6. Constatado que a conduta da companhia aérea afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, pois expôs os consumidores a desgastes psicológicos em momento que seria destinado ao lazer da família, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados.
7. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito. No caso em julgamento, o valor estabelecido para compensação dos danos morais se amolda às particularidades da situação relatada, levando em conta, especialmente, a idade de um dos autores. Portanto, não há razão para reduzir o quantum condenatório, como pretende a parte ré. Sentença mantida nesse aspecto.
8. Diante da excessiva demora para chegada ao destino, os autores perderam dia de lazer na casa de veraneio alugada para passar a temporada em família. O prejuízo financeiro tem relação direta com o ato ilícito praticado pela empresa de transporte aéreo. Nesse contexto, é devida a reparação do dano patrimonial, com base no art. 6o, VI, do CDC.
9. A Juíza sentenciante, para fixar a indenização por dano material, dividiu o valor correspondente a uma diária da casa de veraneio pelo número de hóspedes indicado no contrato de locação por temporada (dezesseis pessoas) e multiplicou o resultado pelo número de autores da ação (três), o que totalizou R$1.407,81 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e um centavos). Contudo, os documentos presentes no conjunto probatório evidenciam que, embora a casa tenha sido reservada para acomodar dezesseis pessoas, apenas um dos autores da presente demanda foi o responsável pelo pagamento das diárias. Por essa razão, a sentença deve ser parcialmente reformada para estabelecer que a ré deve ressarcir, de forma integral, o valor equivalente a uma diária paga integralmente por um dos requerentes e que foi perdida em razão da deficiência nos serviços prestados pela companhia aérea (R$7.508,00 – sete mil e quinhentos e oito reais).
10. Apelações conhecidas. Recurso da ré desprovido. Recurso dos autores provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.